Tribunal: TJSP
Processo: 0000772-67.2025.8.26.0266
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Remessa Criminal Necessária – Reabilitação criminal concedida – Demonstração dos requisitos necessários a tanto – Pena extinta há mais de dois anos, residência no país e indícios de bom comportamento social – Decisão mantida – Recurso desprovido.